Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737370-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DENISE DA MOTTA CAVALLI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em face de DENISE DA MOTTA CAVALLI, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0703260-08.2024.8.07.0010, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 201308061 e 207518774, na origem): Trata-se de cumprimento provisório de sentença, referente à astreinte fixada na sentença proferida nos autos principais (processo no 0700332-89.2021.8.07.0010), bem como a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos morais. A executada/impugnante apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id. 197069238), sob a alegação de inexistência de multa diária, em razão do recebimento de recurso com efeito suspensivo e, consequentemente, da ausência de início do prazo para cumprimento da obrigação fixada em sentença. O autor/impugnado requer a rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, conforme petição de Id. 197252461, pois afirma que o recurso especial interposto não foi recebido com efeito suspensivo. A parte executada efetuou o pagamento do valor incontroverso, referente à condenação por danos morais. A exequente se manifestou pelo prosseguimento do processo em relação apenas ao valor da multa. É o breve relatório. Decido. Não obstante as alegações da executada/impugnante, esta deixou de comprovar, documentalmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo. Assim, deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC. Segundo o voto do eminente Relator (ID 192482107), o termo inicial do prazo de dois meses para cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença seria a data de publicação do acórdão ou ciência das partes, vejamos: Por fim, a Apelante pede subsidiariamente que o Tribunal fixe como data inicial da obrigação de fazer o trânsito em julgado da demanda, “deixando absolutamente claro o período para seu cumprimento, levando em consideração o efeito suspensivo do presente recurso, bem como, a obvia existência de discussão sobre a responsabilidade da obrigação”. A data inicial para a contagem do prazo de 2 meses para cumprimento da obrigação de fazer corresponde ao dia em que não mais houver recurso com efeito suspensivo da determinação constante do dispositivo da sentença. A presente apelação, por força do art. 1.012 do CPC, possui efeito suspensivo, de modo que o prazo de dois meses para cumprimento da obrigação de fazer não deve ser contado a partir da sentença, mas sim a partir da publicação do presente acórdão ou da ciência das partes sobre seus termos, desde que não interposto superveniente recurso ao qual se dê efeito suspensivo, consoante art. 520, §5o, do CPC. Diante disso, o pagamento da multa diária pelo descumprimento é devido. Portanto, rejeito a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Considerando o pagamento parcial realizado, junte o exequente demonstrativo atualizado do débito em observância ao disposto no art. 523, §2o, do CPC, no prazo de 5 dias. Após, retifique-se o valor da causa e proceda-se à pesquisa, nos termos da decisão de ID 193277382. Contudo, eventual valor constrito nos autos será passível de levantamento somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do artigo 537, §3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. O autor/réu/exequente/executado opôs embargos de declaração no ID 204453746, em face da decisão de ID 201308061, alegando omissão e contradição em seu conteúdo, pugnando pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes, modificando a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. O Agravante alega que: (i) não é cabível a aplicação das astreintes visto que não houve a sua intimação pessoal, nos termos da Súmula do STJ; (ii) apresentado impugnação ao cumprimento de sentença questionando a aplicação da multa e efetuando o pagamento do valor incontroverso, o Juízo de origem proferiu decisão rejeitando a impugnação; (ii) a Agravada requereu o cumprimento da obrigação de fazer, limitando-se em pleitear a aplicação de multa, sem que antes tenha requerido o cumprimento da obrigação de fazer; (iii) o prazo estabelecido para as adequações no imóvel da Autora não teve seu início e, consequentemente, não há que se falar em aplicação da multa por descumprimento, tendo em vista a ausência de requerimento de cumprimento da obrigação de fazer; (iv) não houve a intimação da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, seja por meio de seus advogados, seja ela pessoal, razão pela qual a multa não deve ser aplicada neste momento, já que, sem requerimento da parte interessada, não há que se falar em descumprimento; (v) a exigibilidade da multa cominatória constitui matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício; (vi) a entrada em vigor do CPC, foi expressamente inserido no diploma processual o já mencionado inc. II do § 2o do art. 513, que categoricamente determina que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos; (vii) é imprescindível a atribuição do efeito suspensivo a este recurso, visto que está evidente que o regular prosseguimento da ação poderá causar danos irreparáveis ao Agravante; (viii) a Agravante poderá ter de arcar com multa por descumprimento de uma obrigação de fazer a qual não foi ao menos intimada para cumprir, gerando a ela prejuízos financeiros Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu não provimento, suspendendo-se os efeitos da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e, bem assim, oportunizar à Ré a cumprir a obrigação estabelecida. É o relatório. Observa-se que a Agravante não juntou aos autos os comprovantes de recolhimento das custas recursais. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024 13:27:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador